Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-22.2015.8.11.0098
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000716-22.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE MARIA REGUERO MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO PREVISTO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DA LEI N.
9.503/97 – PERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PLEITO DEFENSIVO – A
BSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – SITUAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE DE SUSTENTAR O VÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÕES SEM QUALQUER RESPALDO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMPROMETIMENTO NA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO REINCIDENTE – PREJUÍZO À VÍTIMA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, razão pela qual acolhe-se a preliminar de extinção da punibilidade arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em relação ao ilícito de embriaguez ao volante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, modalidade intercorrente, pois, levando a efeito a reprimenda aplicada – 1 ano – o prazo prescricional regula-se em 4 anos, o qual já decorreu entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente apelo. Inteligência dos artigos
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso
V
, c/c os artigos
110
,
§ 1º
, todos do
Código Penal
.

A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pois, apesar de o valor dos bens subtraídos não ser de grande expressão, não é insignificante, além do que a conduta causou prejuízos à vítima, e, sobretudo porque n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0000716-22.2015.8.11.0098, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião,
Reginaldo Damião da Silva Souza
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 136 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses.

Por intermédio de seu defensor dativo, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 189988549), que seja absolvido em relação ao crime de furto qualificado, invocando duas teses, a uma, que ele praticou o delito em estado de abstinência, que sobrepôs seu raciocínio lógico, razão pela qual perpetrou o ilícito para prover sua dependência química, e, a duas, sustenta a atipicidade material do delito, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, diante o ínfimo valor dos bens subtraídos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 189988589), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se,
preliminarmente
, pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em relação ao ilícito previsto no artigo 306 do CTB, pela incidência do fenômeno da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente, verificada entre a data da publicação da sentença até o presente momento, e, no
mérito pelo desprovimento
do recurso defensivo. (Id. 192029680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Reginaldo Damião da Silva Souza
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 136 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses.

I – Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Antes de adentrar à análise do mérito recursal – absolvição em relação ao crime de furto – entendo que assiste razão ao douto Procurador de Justiça, na arguição
preliminar
de extinção da punibilidade do apelante, em relação ao delito de embriaguez ao volante.

De fato, a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, verifica-se da sentença hostilizada (Id.189988549) que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 1 ano de detenção, o que gera a incidência do prazo prescricional em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

Assim, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 23.3.2016; e, b) sentença condenatória proferida em 5.7.2019 e publicada em 19.7.2019 (Id. 189988549, p. 252).

Desse modo, tendo em vista que entre a data da publicação da sentença condenatória até a presente data já transcorreram mais de 4 anos, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente.

Portanto,
acolho a preliminar ministerial
, e declaro
extinta a punibilidade
de
Reginaldo Damião da Silva Souza
, em relação ao delito de embriaguez ao volante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, operada entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

II – Mérito.

Como já relatado,
Reginaldo Damião da Silva Souza,
por intermédio de seu defensor dativo, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 189988549), que seja absolvido em relação ao crime de furto qualificado, invocando duas teses: a) pratica do delito em estado de abstinência, que sobrepôs seu raciocínio lógico, razão pela qual perpetrou o ilícito para prover sua dependência química; e, b) atipicidade material do delito, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, diante o ínfimo valor dos bens subtraídos.

Não prospera a pretensão, por nenhum dos argumentos apresentados.

Em relação à mirabolante tese de que o apelante cometeu os ilícitos para prover seu vício, a alegação defensiva não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, nem sequer nas declarações do próprio apelante, que, nem na fase inquisitorial, e, tão pouco em Juízo, apresentou tal hipótese, inclusive chegando a negar a prática ilícita na fase judicial.

Apenas a título de esclarecimento ao causídico, é importante que saiba, segundo lecionam Luís Flavio Gomes e Rogério Sanches Cunha, em “Legislação Criminal Especial – 2009”, que :

“O vicio não se confunde com a dependência. O primeiro consiste no hábito ou costume persistente da pessoa consumir droga (consumo irresistível), sem repercussão na sua capacidade de entendimento (imputável, portanto). Já a dependência pode alcançar o nível de doença mental ou retirar do agente a capacidade de tomar decisões, de entender e querer, ou seja, a sua autodeterminação (inimputável) quando sob o efeito da droga”.

Assim, não se sustenta a tese defensiva, pois, verifica-se que o apelante foi devidamente ouvido em audiência de instrução, durante o trâmite processual, e, conforme se vê da mídia audiovisual anexada aos autos, mostrou-se bem situado nas condições de tempo e lugar, revelando que não padece de nenhum comprometimento na sua capacidade de discernimento.

Nota-se, portanto, que a simples condição de usuário de drogas, ainda que por ventura o apelante seja, não o isenta da responsabilização pelos ilícitos praticados.

Acrescento ainda que o artigo 28, inciso II, do Código Penal, estabelece que
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
, também não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido, por analogia, destaco o seguinte julgado:

“(...) 1. Não exclui a tipicidade da conduta a ameaça proferida por agente em estado de embriaguez ou sob influência do uso de drogas, quando se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa. (...)”. 4. Apelação conhecida e improvida.” (TJ/DF – APR 20140610000046 – 2ª Turma Criminal – Relator: Des. César Laboissiere Loyola – julgado em 22.10.15).

Assim também já decidi:

“(...) A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. (...)” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 0007415-09.2018.8.11.0006, 2ª CCrim. – minha relatoria – Julgado em 17.7.2019, Publicado no DJE em 31.7.2019)

Igualmente, não assiste razão na pretendida aplicação do princípio da insignificância.

Sabe-se que é perfeitamente possível que uma determinada conduta, embora se amolde com precisão à descrição contida no preceito primário do tipo penal (tipicidade formal), não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado (atipicidade material). Nessas situações, é lícito invocar e aplicar o princípio da insignificância a fim de se evitar uma condenação injusta e desproporcional.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, apesar de tratar-se de subtração de bens de pouco valor, uma bateria usada e duas chaves, em que nem foi efetuado o laudo de avaliação indireto, o fato é que o apelante ostenta condenação anterior, sendo, portanto, reincidente, além do que causou prejuízo à vítima, consistente na quebra da janela da residência – rompimento de obstáculo –, o que nos permite concluir que não é merecedor do beneplácito.

Com efeito, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, representaria estímulo para que indivíduos façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.” (
TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Com essas considerações, tenho por inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, por revelar lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado, sobretudo, porque não é um caso isolado na vida do paciente, bem como não encontre estímulos para prosseguir nessa jornada.

Por todo o exposto, portanto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para
declarar extinta a punibilidade
de
Reginaldo Damião da Silva Souza
, em relação ao delito de embriaguez ao volante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, operada entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

No mérito, também em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024